Tribunal: TJMT
Processo: 0017097-06.2016.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017097-06.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEMIR DA SILVA - CPF: 654.882.531-49 (APELANTE), IRLANA PAULA WAINER DE SOUZA - CPF: 033.469.701-83 (ADVOGADO), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 14,
CAPUT
, LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS – PROVAS JUDICIALIZADAS APTAS A DEMONSTRAR A CONDUTA VOLUNTÁRIA E CONSCIENTE DO RÉU – CRIME FORMAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o delito previsto no art. 14,
caput,
da Lei n.º 10.826/03 é de perigo abstrato e mera conduta, e que a confissão, ainda que parcial do réu, apresentada em juízo se harmoniza com o conjunto probatório dos autos, n
o sentido de que o apelante transitou em via pública e manteve, ilegalmente, arma de fogo e as munições correspondentes, resta inviabilizada a pretensão absolutória,
mantendo-se a r. sentença condenatória, em perfeita consonância com o robusto conjunto probatório
.

Recurso defensivo desprovido.

APELANTE:

ADEMIR DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADEMIR DA SILVA
, em face da r. sentença vista no ID 119636457, proferida pelo juízo

da

2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 0017097-06.2016.8.11.0055, por meio da qual fora condenado à sanção privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos consistentes no pagamento de prestação pecuniária no importe de 02 (dois) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal, pela prática do crime tipificado no
art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
.

Inconformado com os termos da r. sentença, a i. defesa apresentou razões no ID 122627994, pugnando pela
absolvição
do acusado, ao argumento de que o substrato probatório é insuficiente ao desfecho condenatório.

Contrarrazões ministeriais vindicando o não provimento

do apelo foram juntadas no ID 124782177, a fim de manter incólume a r. sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer de ID 125242165, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 119636467), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada e necessária
para atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado por
ADEMIR DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A denúncia narra que em 17 de março de 2016, por volta das 15h10min, no estacionamento de uma oficina mecânica situada na área central da comarca de Tangará da Serra/MT, o acusado
ADEMIR DA SILVA
, tinha em depósito, no interior de seu veículo, uma arma de fogo, consistente em 01 (uma) carabina da marca URKO, calibre 22, n° de série 63108, com 08 munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Restou a apurado que a Polícia Militar recebera denúncias acerca de um veículo, modelo Siena, branco, que estaria circulando pela cidade portando uma arma de fogo e, ao realizar diligências, os policiais encontraram um veículo similar ao procurado, estacionado em uma oficina na área central da cidade.

Ato contínuo, o proprietário da mecânica acionou o dono do aludido veículo, razão pela qual compareceram no local as advogadas do réu, e, após realizada a revista no veículo, fora encontrada no porta-malas do carro, uma espingarda calibre 22 de cano cerrado, com 08 (oito) munições intactas e prontas para o uso.

1.

Do pleito absolutório:

Consoante o relatado, a tese da defesa se limita à arguição de que o apelante portava a arma apreendida no interior de seu veículo com o único intuito de levá-la às autoridades competentes, porquanto o armamento em questão teria sido localizado por um funcionário do réu, às margens da BR-364, e tão somente não concluiu seu intento inicial diante da superveniente necessidade de deixar seu veículo para manutenção em oficina.

Todavia, o acervo probatório releva que
a tese defensiva não faz
jus
ao acolhimento
, na medida em que não corresponde à verdade que emerge do processo, nem mesmo encontra guarida ao ser jungida à narrativa apresentada pelo próprio acusado nas oportunidades em que foi ouvido durante a persecução penal.

A
materialidade delitiva
é aferida a partir do boletim de ocorrência de ID 119634975 - Pág. 12, do auto de apreensão de ID 119634975 - Pág. 14, bem como do laudo pericial juntado no ID 119634975 - Pág. 15/18, concluindo pela eficiência e lesividade da arma e das respectivas munições apreendidas.

Quanto à
autoria do ilícito
, da detida análise dos autos, não se furta a percepção de inconsistências nas declarações apresentadas pelo acusado, considerando que em seus depoimentos, tanto na fase extrajudicial quando sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID

119634975 - Pág. 21/22 e ID 119636454), apesar de ter confessado que mantinha sob sua guarda, mais precisamente no interior do porta-malas de seu veículo, a espingarda apreendida, afirmou que seu funcionário
Gilsney Patrick Ferreira de Assunção

a
teria encontrado às margens da rodovia BR 364 enquanto fazia rondas nas divisas da
“Fazenda Falavinha”,
no Distrito de Deciolândia/MT, fora ao encontro deste e trouxe consigo o armamento até a cidade de Tangará da Serra/MT, a fim de entregar a arma à autoridade policial.

Por sinal, não se desconhece que as declarações prestadas pela mencionada testemunha, em ambas as oportunidades em que foi ouvida (ID

119634975 - Pág. 26 e ID)

Gilsney Patrik Ferreira de
Assunção
declara que, de fato, no início do mês de março de 2016, visualizou movimentação suspeita em uma das divisas da fazenda na qual prestava serviços, e na manhã seguinte localizou um saco de ração com uma espingarda, razão pela qual acionou seu patrão, o ora recorrente; este último se dirigiu até a localização rural, recolheu o armamento, comprometendo-se a entrega-lo na Delegacia de Polícia, desconhecendo, contudo, informações posteriores.

Ocorre que, da própria narrativa apresentada em juízo pelo recorrente, dessume-se que, apesar de ter tido contato com o armamento em questão no dia
05/03/2016
, manteve-o no interior do seu veículo até o dia
17/03/2016
, por ocasião da comunicação anônima que defluiu no flagrante correlato.

Nesse contexto, a evitar tautologia, repisando os argumentos já bem lançados pelo atento d. juízo
a quo
, salta aos olhos o interstício temporal de
mais de 10 (dez) dias
em que o veículo do acusado teria permanecido em uma oficina, alegando o recorrente ter simplesmente esquecido-se da arma que trazia consigo, além do que, a alegação em si se apresenta deveras abstrata, quando a i. defesa limitou-se a juntar aos autos
orçamento datado do dia 07/03/2016
, supostamente relacionado aos serviços mecânicos que impossibilitaram a entrega do armamento em questão.

Por sua vez, o acervo probatório ainda conta com as declarações em juízo do policial
Diego Alves Furquim
(ID 119636454), um dos responsáveis por realizar o flagrante
,
informando que, apesar de não se recordar de maiores detalhes da ocorrência, se lembra da existência de comunicações anteriores dando conta do porte de arma desempenhado ilegalmente e no êxito em localizar um veículo com características semelhantes às declinadas, e apreender, em seu interior, uma arma de fogo municiada.

Frente a tais elementos de convicção, não se olvida que ao réu é dado o direito de esboçar a sua versão dos fatos, exercendo, se desejar, a autodefesa, a qual lhe permite indicar provas, confessar a infração, apresentar teses defensivas que entender pertinentes, ou valer-se, se lhe for conveniente, do direito ao silêncio.

Ocorre que, no caso dos autos, nada obstante o esforço da defesa em tentar afastar do réu a responsabilização penal, é notório que
o cerne da ficta legalidade do porte em questão está distante do conjunto probatório
, máxime quando a tese eleita sequer encontra consonância temporal na narrativa do próprio acusado, além da
manifesta inobservância das diretrizes estabelecidas para as hipóteses de entrega voluntaria de arma de fogo
, sendo crível concluir que, na pior das hipóteses, poderia adotar conduta diversa àquela de permanecer portanto ilegalmente arma de fogo, simplesmente acionando as autoridades competentes via telefone.

Dessume-se do cotejado que todas as provas produzidas nos autos, seja durante o inquérito policial, seja sob o crivo do contraditório, apontam para o
porte voluntário e consciente da arma de fogo, desempenhado ilegalmente pelo acusado
, tendo ele ainda descrito as circunstâncias em que se prontificou a guardar o armamento.

Nessa ordem de ideias, entendo que a conjectura proposta pela i. defesa não se presta a desconstituir as certezas constantes nos autos, notadamente a efetiva subsunção da conduta de
ADEMIR DA SILVA
àquele crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03, o que, ao fim e ao cabo, foi por ele confessado, fato que se associa à cediça classificação do tipo penal como
delito de perigo abstrato ou de mera conduta
, dispensando a ocorrência de lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos núcleos do tipo penal, restando confirmado o acerto da r. sentença condenatória.

A propósito, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício aprovou o
Enunciado Orientativo n.º 37
, segundo o qual:
“O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo”
.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores não diverge:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. RESP INADMITIDO NA ORIGEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TEMA NÃO ENFRENTADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que ‘
A posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ainda que desmuniciada, configura o delito do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, de perigo abstrato, que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem para ficar caracterizado’ (AgRg no HC 650.615/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe 10/6/2021).
[...] 4. Ainda que assim não fosse, observa-se que
o entendimento firmado pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que basta o simples porte ou posse de arma de fogo, munição ou acessório, de uso permitido ou restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar para a incidência do tipo penal,
uma vez que a impossibilidade de uso imediato da munição, ainda que em pequena quantidade, não descaracteriza a natureza criminosa da conduta (REsp n. 1.644.771/RJ, Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 10/2/2017, DJe 10/2/2017). [...].”
(STJ – AgRg no AREsp n. 1.923.971/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/12/2021) – destaquei.

Mantenho, pois, o desfecho condenatório.

2.

Conclusão:

Feitas as considerações necessárias, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
ADEMIR DA SILVA
,

mantendo incólume
a r. sentença
proferida nos autos da ação penal n.º 0017097-06.2016.8.11.0055
,
pelo juízo da

2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022